Tribunal: STF
Processo: RE 611239
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, alterando parcialmente o entendimento do Juízo, determinou a extinção de execução individual, deferindo o benefício da justiça gratuita. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXI e XXXV, e 8º, inciso III, da Constituição Federal. Afirma ter agido o Sindicato na ação coletiva como substituto processual. Diz contrariados o princípio do respeito à coisa julgada. Discorre sobre a previsão constitucional acerca da legitimidade dos sindicatos para representarem os trabalhadores. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17% CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . INTEGRAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO AO MANEJO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Cuida-se de apelação cível alvejando sentença proferida nos autos de ação ajuizada por Maria da Penha Barbosa em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a execução individual de título judicial originário de demanda ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ – e OUTROS, com vistas à incorporação do índice de 3,17% aos vencimentos de servidores públicos federais.
    Na sentença monocrática, Douto Juízo do primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “considerando que o exequente não figura no pólo ativo do processo principal, não há título que dê sustentação à execução pretendida”.
    Por meio do recurso interposto, requer a apelante a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido, como apto a embasar a presente execução, o título constituído nos autos da ação ajuizada pela entidade sindical. Sustenta a recorrente que “ a decisão que transitou em julgado na ação coletiva reconheceu que, naquele processo, o sindicato figurava como substituto processual, e não como representante” (fls. 58).
    Sobre o tema, cumpre salientar que, de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, compete ao sindicato a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria;
    No entanto, como bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, na hipótese, a atuação do SINDSPREV/RJ caracterizou-se em defesa dos servidores que integraram o pólo ativo da ação coletiva (n° 970104157-7). Isso porque, de acordo com o relatório da sentença, bem como com informação obtid no Sistema de Consulta Processual da Justiça Federal, a referida entidade sindical integrou o pólo ativo da ação em que se constituiu o título executivo judicial juntamente com os servidores públicos federais aos quais foi reconhecido o direito à incorporação do índice pleiteado a seus vencimentos.
    Por sua vez, insta salientar que, de acordo com a documentação acostada aos autos, a parte autora não logrou comprovar que figurou como parte da demanda coletiva. Ademais, segundo informações obtidas em consulta no Sistema de Consulta Processual da Justiça Federal, não consta vínculo, para o CPF da autora, informado às fls. 07, com a ação de conhecimento em que foi constituído o título que ora se pretende executar. 
    Dessa forma, merece ser mantido o entendimento esposado na sentença recorrida, segundo o qual a “individualização dos autores na fase de conhecimento implica a restrição do direito à execução do provimento àqueles demandantes, haja vista a ausência de substituição processual, tal como apontada na petição inicial desta execução”. Assevera, ainda, acertadamente, a MM. Magistrada a quo que “se trata, em verdade, de representação processual realizada pela entidade sindical, de modo que não há como estender o comando do provimento jurisdicional definitivo a toda categoria de servidores”.
    Finalmente, quanto ao pedido da parte autora de concessão da gratuidade de justiça, cuja declaração de hipossuficiência foi acostada juntamente com a petição inicial, entendo que o mesmo deve ser deferido. Nesse particular, impende observar que, para a concessão do aludido benefício, basta a afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, não havendo necessidade de apresentação de declaração de hipossuficiência econômica. Ademais, compete ressaltar que o referido pleito pode ser realizado no curso do processo, inclusive na apelação, por meio de advogado com poderes para o foro em geral.
    Apelação parcialmente provida. 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento sob a sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário nº 612.043, de minha relatoria, assentou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 
    No mais, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator